Tribunal: TJES
Processo: 5011511-08.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011511-08.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE ELIAS ZAMPIEIRI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CP C/C LEI MARIA DA PENHA). PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO MEIO UTILIZADO PARA AMEAÇAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que condenou o réu à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar, além de indenização por danos morais fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

2.
Narra a denúncia que o acusado ameaçou sua ex-companheira, com quem tem um filho em comum, dizendo que voltaria a agredi-la e que “dessa vez seria diferente”, exibindo uma arma de fogo, o que causou fundado temor à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) analisar se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação;

(ii) verificar se a palavra da vítima, corroborada por elementos constantes nos autos, é apta a embasar o juízo condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Restaram plenamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito, notadamente pelos documentos oficiais constantes dos autos, e, sobretudo, pelo depoimento firme e coerente da vítima, prestado em juízo sob o crivo do contraditório.

5.
A jurisprudência é pacífica ao reconhecer o valor probatório da palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, por se tratar de crimes que, em regra, ocorrem sem testemunhas presenciais.

6.
O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a simples prolação de palavras ou gestos capazes de gerar temor na vítima, sendo irrelevante a comprovação de que o acusado possuía arma de fogo ou efetivamente pretendia causar o mal anunciado.

7.
O conjunto probatório é harmônico e suficiente para manter a condenação nos termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011511-08.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE ELIAS ZAMPIEIRI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
ANDRE ELIAS ZAMPIEIRI
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES (id 15128398), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/2006), à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sobre os fatos
,
narra a denúncia que, no dia 29 de setembro de 2024, no Bairro Kubitschek, na Comarca de Guarapari/ES, o denunciado, no contexto de violência doméstica e familiar, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
Cleuziete da Silva Santos
, sua ex-companheira, com quem tinha um filho em comum.

Conforme relatado, após devolver o filho do casal para a vítima, o réu teria deixado a criança suja e descalça. A mãe, ao questionar a conduta, recebeu resposta grosseira e, em seguida, ouviu do acusado que já havia agredido a vítima antes e que o faria novamente, sendo que “dessa vez seria diferente”, ocasião em que o denunciado exibiu uma arma de fogo que portava, incutindo fundado temor na ofendida.

Feitos esses esclarecimentos pass
o

à
an
á
lise do mérito.

Nas razões recursais (id 15128409), a defesa pugna pela
absolvição
do apelante, sustentando a insuficiência do conjunto probatório para ensejar o decreto condenatório, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

No entanto, não há como prosperar tais alegações visto que a
materialidade e autoria
restaram amplamente demonstradas pelos documentos oficiais (boletim unificado nº 55861170, requerimento de medidas protetivas de urgência com solicitação de visita tranquilizadora), e, especialmente pelo depoimento claro, coerente e detalhado da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, durante audiência, relatando que, após o período de visitação com o filho comum do casal, o acusado o entregou sujo e descalço. Ao ser indagado sobre essa conduta, ameaçou a vítima, dizendo que “já a havia agredido antes e que faria novamente”, exibindo, ainda, uma arma de fogo, o que gerou fundado temor na ofendida.

A narrativa da ofendida, conforme bem assentado na r. sentença, guarda coerência com seus relatos na fase inquisitorial, demonstrando consistência e verossimilhança. Sua versão não foi infirmada por qualquer outro elemento probatório e está em consonância com o contexto probatório dos autos.

Importa frisar que é pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, o entendimento de que a palavra da vítima, quando em consonância com os demais elementos dos autos, possui elevado valor probatório, especialmente nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, os quais ocorrem, na maioria das vezes, em ambiente reservado.

Outrossim, nos crimes de ameaça, de natureza formal, a consumação se dá no momento em que a vítima se sente intimidada por mal injusto e grave, sendo desnecessária a comprovação de que o agente estivesse efetivamente armado ou de que pretendesse concretizar a intimidação, bastando, tão somente, que a conduta seja objetivamente capaz de abalar a tranquilidade psíquica da ofendida, o que restou configurado no caso concreto.

Assim, a condenação encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 15378186)
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se íntegra a sentença condenatória.

Dou as matérias como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.